Tribunal: TJMT
Processo: 1026750-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026750-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.807.196/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO POSTERIOR EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Juína contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para reformar decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1003048-18.2025.8.11.0025, a qual suspendera a execução do Contrato Administrativo nº 096/2025. No curso do processo, foi proferida decisão no Pedido de Suspensão de Liminar nº 1033741-60.2025.8.11.0000, que suspendeu os efeitos da decisão liminar de 1º grau, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar, que suspendeu a eficácia da liminar impugnada, configura perda superveniente do objeto do Agravo Regimental, por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da decisão liminar de 1º grau foi deferida em sede de Pedido de Suspensão de Liminar, com eficácia até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, retirando a utilidade do Agravo Interno que buscava o mesmo resultado.

4.

A providência requerida no Agravo de Instrumento, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão liminar,

já foi integralmente alcançada pela decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, o que torna o Agravo Interno destituído de interesse recursal.

5.

A perda superveniente do objeto, por ausência de utilidade prática no julgamento do recurso, impõe seu não conhecimento, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

6.

A decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar tem eficácia direta sobre a decisão liminar impugnada, afastando a necessidade de reexame da questão no âmbito do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão em Pedido de Suspensão de Liminar, que retira a eficácia da decisão judicial impugnada, configura perda superveniente do objeto e acarreta a prejudicialidade do recurso que visava a mesma providência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1026750-68.2025.8.11.0000
, manejado em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1003048-18.2025.8.11.0025
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o Parquet ajuizou ação coletiva visando, em síntese, à
declaração de nulidade do Contrato Administrativo n.º 096/2025
, celebrado entre o Município de Juína e o escritório
Schneider e Munhoz Advogados Associados
, no valor global de R$ 180.000,00, decorrente do Processo Administrativo n.º 092/2025, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais para contratação por inexigibilidade de licitação, notadamente a singularidade do serviço e a notória especialização, além de alegar que o objeto contratual se confundiria com atribuições típicas da Procuradoria-Geral do Município.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i)
suspender a execução do Contrato Administrativo n.º 096/2025
; (ii) determinar a
vedação de novos pagamentos
à contratada; e (iii) vedar a celebração de novas contratações com objeto semelhante, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Município interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação direta à luz do art. 74, III, da Lei n.º 14.133/2021 e do Tema 309 do STF, bem como a existência de risco concreto de grave dano à municipalidade, ante a necessidade de defesa em processos em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado, os quais demandariam atuação jurídica especializada que a Procuradoria-Geral do Município não teria condições estruturais de suportar. Requereu, em sede de tutela recursal, a concessão de
efeito suspensivo
ao agravo, a fim de restabelecer a execução do contrato.

Esta Relatoria, em decisão monocrática,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, por entender ausente, naquele momento, o requisito do
periculum in mora
, ao fundamento de que o Município dispõe de Procuradoria Jurídica própria, composta por procuradores efetivos, com atribuição legal para atuar na defesa do ente federado, inclusive perante os órgãos de controle, e de que a alegação de insuficiência estrutural da PGM careceria de comprovação robusta, sendo matéria a demandar instrução probatória.

Contra essa decisão, o Município interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, em síntese, que: (a) haveria robusta prova pré-constituída da insuficiência estrutural e funcional da Procuradoria-Geral do Município para atuar perante o TCE/MT, consubstanciada no Parecer Jurídico n.º 092/2025 e no Ofício n.º 073/2025, ambos subscritos por Procurador concursado, reconhecendo vacância no quadro, acúmulo de funções administrativas e ausência de expertise técnico-contábil; (b) a decisão monocrática teria incorrido em equívoco de premissa, ao desconsiderar tais documentos; (c) a contratação por inexigibilidade estaria em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 309, bem como na PET 13.458/SC; e (d) o perigo de dano seria manifesto, em razão da tramitação, perante o Tribunal de Contas, de processos relevantes, inclusive das
Contas Anuais de Governo do exercício de 2024
, cujo desamparo técnico poderia acarretar grave prejuízo institucional e financeiro ao Município.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando, preliminarmente, pelo
não conhecimento do agravo interno
, sob alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que a representação judicial e extrajudicial do Município é função típica e indelegável da advocacia pública, não se justificando a terceirização das atribuições da Procuradoria sob o pretexto de deficiência estrutural.

Na sequência, o Município agravante noticiou a ocorrência de
fato superveniente
, consubstanciado em intimação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo n.º 185.003-2/2024, concedendo o exíguo prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de
Alegações Finais
relativamente às Contas Anuais de Governo de 2024, reiterando a insuficiência da Procuradoria para atender à demanda e reforçando o risco iminente de prejuízos graves, inclusive rejeição de contas e responsabilização dos gestores.

Paralelamente, o Município de Juína ingressou com
Pedido de Suspensão de Liminar
perante a Presidência deste Tribunal (n.º 1033741-60.2025.8.11.0000), buscando a sustação da decisão proferida na Ação Civil Pública.

O
Desembargador Presidente José Zuquim Nogueira
, ao apreciar o referido incidente, proferiu decisão na qual, reconhecendo a possibilidade de grave lesão à ordem e à economia públicas,
DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1003048-18.2025.8.11.0025, que havia determinado a interrupção da execução do Contrato Administrativo n.º 096/2025, envolvendo o Município e o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados.

Naquela decisão, o Presidente consignou, ainda, que a suspensão deferida vigorará “
até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
”, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei n.º 8.437/1992.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

Antes, contudo, de ingressar na análise do mérito recursal, cumpre examinar
preliminar de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
, a ser reconhecida de ofício, com reflexos diretos na utilidade do presente agravo interno.

1. Da preliminar de perda superveniente do objeto

Conforme relatado, o objeto do
Agravo de Instrumento
manejado pelo Município de Juína consistia, precipuamente, em
reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína na Ação Civil Pública n.º 1003048-18.2025.8.11.0025
, a qual suspendera a execução do Contrato Administrativo n.º 096/2025 e vedara novos pagamentos e contratações correlatas.

Em sede de tutela recursal, o agravante requereu a atribuição de
efeito suspensivo
, justamente para afastar, de imediato, os efeitos daquela decisão de 1º grau, restabelecendo a plena execução do contrato até o julgamento do recurso.

Ocorre que, no curso da tramitação deste agravo e antes do julgamento do presente agravo interno, sobreveio
decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça
, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar n.º 1033741-60.2025.8.11.0000, por meio da qual foi
DEFERIDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
proferida na mencionada Ação Civil Pública, exatamente a mesma decisão que constitui o objeto do Agravo de Instrumento em exame.

Da leitura do decisum presidencial, extrai-se que a suspensão foi deferida em razão da constatação de que a paralisação do contrato de assessoria jurídica poderia acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas, considerando, inclusive, as justificativas apresentadas pela Procuradoria-Geral do Município quanto à insuficiência estrutural e à complexidade dos processos em trâmite perante o Tribunal de Contas.

Além disso, o Presidente consignou, expressamente, que a suspensão deferida
vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei n.º 8.437/1992, de modo que a eficácia da decisão liminar de 1º grau permanece sobrestada.

Dessa forma, verifica-se que
a providência pretendida pelo agravante, qual seja, neutralizar os efeitos da liminar de primeiro grau até o julgamento do mérito da controvérsia, já foi integralmente alcançada por meio da decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar
, decisão esta dotada de eficácia própria e que atinge diretamente o ato judicial impugnado neste agravo.

Em outras palavras,
a decisão presidencial retirou eficácia da decisão de 1º grau que constituía o próprio objeto do Agravo de Instrumento
, de sorte que eventual julgamento deste recurso – seja para conceder, seja para negar efeito suspensivo – não acrescentaria qualquer utilidade prática à situação jurídica do agravante.

Conforme leciona a doutrina e pacífica jurisprudência, o
interesse recursal
pressupõe a possibilidade de obter, com o provimento judicial pleiteado, resultado mais favorável do que aquele já existente; sobrevindo fato que torne inútil a apreciação do recurso,
configura-se a perda superveniente do objeto
, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade.

Em sede de recursos, tal conclusão se traduz na
ausência superveniente de interesse recursal
, o que conduz ao
não conhecimento do agravo interno
, por falta de objeto útil, e, por consequência lógica.

Ressalte-se que a decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar não se limita a produzir efeitos
inter partes
do incidente, mas
incide diretamente sobre a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública
, suspendendo, em parte, sua eficácia enquanto perdurarem as razões que justificaram a medida, o que afasta a necessidade (e a utilidade) de se manter a discussão acerca da concessão de efeito suspensivo no âmbito deste agravo.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer,
de ofício
, a
perda superveniente do objeto do Agravo Interno
, por ausência de interesse processual, razão pela qual o presente agravo interno, que se volta exclusivamente contra a decisão monocrática que indeferira o efeito suspensivo,
fica igualmente prejudicado
.

Assim, de ofício, acolho a
preliminar de perda superveniente do objeto
do Agravo Interno, em razão da decisão posterior proferida no Pedido de Suspensão de Liminar n.º 1033741-60.2025.8.11.0000, que suspendeu a eficácia da decisão de 1º grau impugnada, e, por consequência,
julgo PREJUDICADO o presente Agravo Regimental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025